Tribunal: TJDFT
Processo: 0750882-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O acórdão embargado partiu da premissa fixada na sentença quanto à desistência do negócio pelo consumidor e manteve o critério de correção monetária estabelecido pelo Juízo de primeiro grau.
2. Se o consumidor não interpôs recurso inominado, mostra-se inviável a alteração da sentença em sede de embargos de declaração, sob pena de reformatio in pejus vedada na atual sistemática processual.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.